Tribunal: STF
Processo: ARE 1515705
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 192):



    “APELAÇÃO - Ação Civil Pública - Lei de Acesso à Informação - Aprimoramentos aos portais de transparência dos réus a fim que haja divulgação detalhada de cargos e vencimentos de todos os servidores públicos da administração direta e indireta; da relação de prestadores de serviços públicos (com respectivos contratos e valores dispendidos na execução dos negócios jurídicos); de dados completos sobre programas, projetos, obras e editais, de receitas e despesas; e de serviço de informação ao cidadão, além da viabilização da gravação de documentos em diversos formatos eletrônicos e de acesso a todas as informações sem a imposição de barreiras (como a exigência de identificação do cidadão) - Procedência do pedido reconhecida em primeiro grau - Irresignação dos réus, que entendem já cumprir as exigências legais - Impugnações recursais que se referem ou à disponibilização de dados diversos daqueles efetivamente identificados na causa de pedir, ou ao cumprimento parcial das exigências legais - Recursos não providos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 18, 37, caput e 60, §4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais (eDOC 200), o ente municipal sustenta, em suma, que as determinações contidas no âmbito da ação civil pública violam o princípio da legalidade e a autonomia municipal.



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na aplicação da Súmula 279 do STF e no entendimento fixado no Tema 483 da repercussão geral (eDOC 204).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 192, p. 12): 



    “(...) Tais considerações se aplicam, ainda, à Prefeitura de São Caetano do Sul, cujas razões recursais reproduzem em grande parte os argumentos apresentados pelo SAESA (sobretudo porque compartilham do mesmo Portal de Transparência) ao que se acrescenta, apenas, que as irregularidades apontadas a f. 14 não se referem a suas folhas de pagamento, receitas e despesas, editais e licitações ou ao Serviço de Informações ao Cidadão, mas dão conta apenas de: 1) formatos diferentes de arquivos eletrônicos; 2) acompanhamento de solicitações realizadas (matéria não impugnada); 3) divulgação de diárias e passagens por nome de favorecido, com datas, destinos, cargo e motivo da viagem; 4) férias e gratificações, com indicação das normas em que fundadas; 5) links desatualizados (matéria não impugnada); e 6) ausência de listagem da quantidade de cargos providos e vagos. Especificamente quanto a esta última (quantidade de cargos providos e vagos), destaque-se que os valores disponibilizados no Portal da Cidadania (aba “Quadro Geral de Empregos e Cargos”) tratam apenas dos cargos ocupados, mas nada dispõem quanto aos vagos.



    (...)”(grifei)



    Verifico que eventual divergência acerca das constatadas irregularidades no Portal da Transparência do ente demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido, em hipóteses semelhantes, colho:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.07.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI FEDERAL 12.527/2011. LEGISLAÇÃO LOCAL. PROGRAMAS FUNDOPEM/INTEGRAR-RS. CONTRATOS. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DIVULGAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da necessidade de divulgação de informações relativas aos contratos de financiamento no âmbito do FUNDOPEM e INTEGRAR-RS, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1484947 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.08.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À INFORMAÇÃO. ARTIGO 5º, XXXIII E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 870.705-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.03.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. PUBLICIDADE VEICULADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 889.979-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente